Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Roberto Carlos Scatambuli, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Relata o impetrante que no dia e 23 de setembro de 2012, por força de escambo comercial, o Paciente recebeu, como forma de pagamento, o veículo modelo Ford KA 1.6 Flex, ano e modelo 2010/2011, Placa JIV 4077, cor prata.
Sustenta que ao procurar o cartório do 2o oficio extrajudicial de Sorriso-MT., para promover ao reconhecimento de firmas do recibo de compra e venda do veículo, foi constatado pelo senhor Tabelião, que havia irregularidades na documentação do veículo. Diante disso, o paciente procurou a Delegacia de Polícia Civil de Sinop/MT., onde registrou o boletim de ocorrência. A autoridade policial colheu suas declarações, apreendeu o veículo e determinou que este fosse submetido à perícia preliminar, bem como que o veículo fosse depositado em nome do paciente.
Em razão do auto de deposito lavrado em seu favor, enquanto aguardava o andamento das investigações, o beneficiário e sua esposa utilizavam o veículo. Contudo, no dia no dia 09 de março de 2017, por volta das 14h00min, em uma via pública de Sorriso-MT., sua esposa Cléia Rosane da Silva Scatambuli, foi abordada por policiais civis da cidade e comarca de Sorriso-MT., de posse do veículo, quando então, foi presa e autuada em flagrante delito pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.
Mediante o pagamento de fiança, foi colocada em liberdade porém, foi instaurada contra ela a ação penal n. 3115-33.2017.811.0040 (Código 169576), perante a 2a Vara Criminal da comarca de Sorriso-MT.
A denúncia foi oferecida e recebida, sendo julgada improcedente, tendo o Juízo concluído em sua decisão, que o uso do veículo pelo paciente e sua esposa, estava acobertado pelo auto de depósito firmado pela autoridade policial em seu favor.
Inconformado com a sentença absolutória proferida em favor da esposa do Paciente, o Ministério Público Estadual reproduziu cópias a ação penal promovida em face da esposa do Paciente, e ofereceu nova denúncia, agora, em desfavor deste, sendo recebida pela autoridade judiciária.
Insurge o beneficiário contra a decisão que recebeu a denúncia, alegando não há elementos novos que justifiquem uma nova ação penal, pois todos os documentos juntados são apenas cópias da ação penal movida contra sua esposa.
Argumenta que o paciente agiu de boa-fé, pois ao constatar que havia irregularidades no carro procurou uma autoridade, prestou esclarecimentos, e se colocou como depositário do veículo.
Ressalta que o paciente atua profissionalmente na área de vendas, possui registro de arma de fogo, e encontra-se impossibilitado de efetuar a renovação do registro, em razão da impossibilidade de apresentar certidão negativa de registro de antecedentes criminais, “documento inalcançável atualmente ante o apontamento da malfadada ação penal contra si proposta”.
Por tais razões, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que proceda o sobrestamento do andamento da ação penal até o julgamento do mérito do writ. No mérito, busca o trancamento da ação penal instaurada em face do paciente, por falta de justa causa, (ID. 29362455). Juntou documentos (ID. 29362456 a 29362462).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, que foram juntadas (Id. 30404461).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roberto Carlos Scatambuli, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
Noutro ponto, para o trancamento da ação por falta de justa causa, na via estreita do writ, somente é possível se houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Havendo indícios de autoria e considerando-se que a instrução processual ainda está em sua fase inicial, incabível a pretensão de se trancar a ação penal em liminar de habeas corpus.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também tem adotado esse entendimento:
“... O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço.
...
4. Ademais, na via estreita do habeas corpus sequer mostrar-se-ia possível a análise de que não foram colhidos outros elementos independentes da interceptação, que ensejaram legitimamente a acusação...”. (RHC 41.981/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).
In casu, o impetrante alega que não há elementos novos que justifiquem uma nova ação penal, uma vez que todos os documentos juntados são apenas cópias da ação penal movida contra sua esposa na ação em que foi absolvida.
Embora a presente ação mandamental não nos permita acesso a integralidade dos autos, verifica-se na sentença absolutória proferida em favor de Cléia Rosane da Silva Scatambuli (Código 69576), que a autoridade judiciária consignou que apesar do veículo ser produto de crime, citando alguns documentos juntados aos autos originais, não havia prova de dolo por parte da acusada, uma vez que, ao conduzir o veículo, estava amparada por documento emitido pela autoridade policial em que seu cônjuge, ora paciente, constava como fiel depositário.
Contudo, o fato da acusada ter sido absolvida na ação penal n. 169576 por anemia probatória (art. 386, inc. VII, do CPP), não impede que o paciente seja denunciado, considerando que foi ele quem adquiriu o veículo, e que é o responsável legal pelo mesmo.
Ademais, verifica-se ainda que a denúncia ofertada contra o paciente foi recebida em 24 de maio de 2019 (Id. 30404461) e somente agora houve o insurgimento. Soma-se a isso, o fato de que, na ação em que pretende sobrestar (Código 210517), o beneficiário sequer foi citado para resposta à acusação, momento em que poderá apresentar sua versão dos fatos e juntar provas contrarias à denúncia.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Logo, em análise perfunctória exclusivamente para fins de exame da medida liminar, não visualizo de plano o alegado constrangimento ilegal, restando ausente o periculum in mora, indefiro a liminar pleiteada, restando-lhes o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão trazer informações de caráter jurídico imprescindíveis sobre o constrangimento alegado, juntando cópias dos autos e dos documentos que entenderem necessários ao julgamento do writ, bem como, oferecendo informações complementares na hipótese de quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.